Tribunal: TJPA
Processo: 0800496-05.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800496-05.2018.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: ROBERTO ALAIR DE OLIVEIRA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE POR DESNATURAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PRECEDENTES VINCULATIVOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA OMISSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal quanto ao FGTS e determinando que a fixação dos honorários de sucumbência ocorra na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor temporário tem direito ao FGTS, em caso de nulidade do vínculo; (ii) estabelecer qual o índice de correção monetária e de juros de mora aplicável à condenação referente ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo temporário desnaturado por sucessivas prorrogações configura burla ao princípio do concurso público, acarretando a nulidade do contrato nos termos dos arts. 37, II e IX, da CF/88, sendo devido o FGTS conforme precedentes do STF (Temas 191 e 916).

4.

Quanto aos consectários legais, restando omissa a sentença, se tratando de matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício sem que represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

5.

A correção monetária deve observar a TR, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC), e os juros de mora devem ser calculados com base no índice da caderneta de poupança, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0800496-05.2018.8.14.0097

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

ADVOGADA: GIULIA DE SOUZA OLIVEIRA (OAB/PA 24.696)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 21571400)

AGRAVADO: ROBERTO ALAIR DE OLIBEIRA MACHADO

ADVOGADO: YURI RODRIGUES CAMPOS (OAB/PA 22.521) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Município de Santa Bárbara do Pará interpôs agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, anteriormente interposto, no sentido de reformar em parte a sentença reconhecendo a incidência da prescrição quinquenal ARE nº 709.212/DF (Tema 608) e determinar que a fixação do percentual alusivos aos honorários de sucumbência, devidos por ambas as partes (sucumbência recíproca) ocorra na fase de liquidação do julgado.

O agravante alegou não existir direito ao FGTS para servidores temporários, cujo vínculo possua natureza administrativa. Quanto a correção monetária, sustentou que caso seja mantida a condenação deverá ser adequado o índice de correção monetária para aplicar o IPCA-E e juros da caderneta de poupança.

Conclusivamente, nestes termos requereu a reforma da sentença.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão agravada é a seguinte:

“No caso sob exame o período de duração do vínculo, informado acima, indicou com absoluta clareza hipótese de desnaturação de sua precariedade tornando-o incompatível com a hipótese excepcional de recrutamento de pessoal (art. 37, IX, da CF/88), acarretando burla a regra de acesso aos cargos públicos mediante concurso público, conforme previsto no art. 37, II, §2º da Carta Cidadã, razão pela qual mostra-se incontestável a nulidade do pacto e consequentemente sendo devido o FGTS.

Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 765.320/MG (Tema 916). Eis as ementas:

“EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Além de declarar a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 a Suprema Corte também reconheceu o direito ao FGTS aos servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), também n
o caso

em que a contratação temporária (art. 37, IX, CF/88) restar desvirtuada por sucessivas renovações remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste
.

Importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608) não mais havendo a prescrição trintenária.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS o entendimento do STJ é pela aplicação da TR conforme Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC).

Por fim, observo que a sentença restou proferida de forma ilíquida e, assim, o arbitramento dos honorários de sucumbência deverá ocorrer na fase de liquidação por força do art. 85, §4º, II do CPC.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC/2015, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará, para reformar em parte a sentença reconhecendo a incidência da prescrição quinquenal ARE nº 709.212/DF (Tema 608) e determinar que a fixação do percentual alusivos aos honorários de sucumbência, devidos por ambas as partes (sucumbência recíproca) ocorra na fase de liquidação do julgado.”

Na decisão agravada ficou perfeitamente consignada a nulidade do vínculo (10/08/2010 a 02/08/2017), restando desnaturado por sucessivas prorrogações acarretando vigência por um lapso temporal que evidentemente não se compatibiliza com a excepcional hipótese de contratação (art. 37, IX, CF/88) ensejando a nulidade do pacto.

Como visto acima, ao manter a condenação concernente ao FGTS a decisão agravada se valeu de precedentes vinculativos do STF, apreciados sob a sistemática da repercussão geral e, portanto, vinculativos não merecendo acolhimento a insurgência neste particular.

Quanto aos consectários legais da condenação, verificando que a sentença foi omissão quanto aos mesmos, se tratando de matéria de ordem pública, pode ser (re)analisada de ofício sem que represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Dessa forma, impõe, de ofício, ajustar a sentença determinando que os juros de mora serão calculados conforme o índice da caderneta de poupança, a contar da citação, e a correção monetária dos valores alusivos ao FGTS deverá observar a TR, e não o IPCA-E como requerido pelo agravante,
consoante estabelecido no
Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC)
.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao gravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara e, de ofício, altero parcialmente a decisão agravada procedendo a fixação dos juros de mora e da correção monetária consoante os fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2024